Tribunal: TJBA
Processo: 8095925-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095925-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MILENA CORDEIRO LORENZO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA

Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Extinção sem resolução de mérito. Cancelamento superveniente do contrato. Perda do objeto. Inocorrência. Obrigação nascida na vigência contratual. Princípio da actio nata. Autonomia do pedido indenizatório. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.
S
entença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, reconhecendo perda superveniente do objeto em razão do cancelamento do plano de saúde da autora, ocorrido após o ajuizamento da ação e após a concessão de tutela de urgência reiteradamente descumprida pela operadora. O interesse de agir deve ser aferido no momento da propositura da ação, não em função de eventos supervenientes. Aplicação do princípio da actio nata. O cancelamento superveniente do contrato de plano de saúde não afasta a responsabilidade da operadora quanto às obrigações assumidas durante a vigência contratual. O pedido indenizatório possui autonomia jurídica em relação à obrigação de fazer, devendo ser apreciado pelo Juízo de origem mediante cognição exauriente. A operadora não pode
se
beneficiar de situação decorrente do descumprimento reiterado de ordem judicial. Vedação ao comportamento contraditório e à alegação da própria torpeza. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.